Tribunal: TCU
Processo: 031.808/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Irregularidades praticadas pelo ex-empregado Raoni Lima Ferreira e pelo empregado Roger Coelho da Costa atinentes à contratação de operações de crédito simuladas para empresas supostamente fictícias. (no da TCE no sistema: 1299/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 6743/2022-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro Antonio Anastasia); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 50 do Código Civil e nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso I, alínea "b", e 202, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres da unidade técnica, com os ajustes promovidos pelo Ministério Público junto ao TCU, em: a) determinar a desconsideração da personalidade jurídica das empresas Armazém Fortunato Ltda (CNPJ: 14.872.096/0001-92), Mesquita Comércio de Materiais de Construção Eireli (CNPJ: 63.483.341/0001-85), Feirão dos Caramelos e Cereais Ltda. (CNPJ: 26.483.984/0001-00), A. G. N. Comércio de Alimentos Ltda. (CNPJ: 08.530.756/0001-54), A & R Comércio de Cosméticos Ltda (CNPJ: 12.368.874/0001-85), Grãos de Mostarda Comercialização e Distribuição de Alimentos Ltda. (CNPJ: 12.449.073/0001-44), L. Costa Galdino Ltda. (CNPJ: 25.372.454/0001-14), Baggagio Mineração Ltda. (CNPJ: 21.805.675/0001-88), Globo Stok Representações Distribuição e Comércio Ltda. (CNPJ: 23.984.747/0001-27), visando alcançar seus sócios, para fins de citação; e b) autorizar a citação dos responsáveis arrolados pela unidade técnica, excluindo-se Maria Francinalda Rodrigues, Francisco Haroldo Mesquita Martins Junior, Maria Solange de Freitas, Fernando Wygo Herculano Rodrigues, Antônio Gabriel Neves Fernandes, Antônio Elialdo Costa de Sousa e Jonatas Samuel Lima da Silva. 1. Processo TC- Processo 031.808/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: A & R Comércio de Cosméticos Eireli (12.368.874/0001-85); A. G. N. Comércio de Alimentos Eireli (08.530.756/0001-54); Antonio Elialdo Costa de Sousa (XXX.593.813-XX); Antonio Gabriel Neves Fernandes (XXX.513.471-XX); Antonio Victor de Sousa Alves (XXX.476.073-XX); Armazém Fortunato Ltda (14.872.096/0001-92); Baggagio Mineração Ltda (21.805.675/0001-88); Carlos Bruno Borges Mangueira (XXX.855.243-XX); Carlos Bruno Borges Mangueira (11.504.775/0001-10); Carlos Bruno Caetano Ramos (XXX.932.553-XX); Feirão dos Caramelos e Cereais Eireli (26.483.984/0001-00); Felipe Vitor Gomes da Silva (XXX.399.913-XX); Fernando Wygo Herculano Rodrigues (XXX.397.293-XX); Francisco Edson da Rocha Junior (XXX.666.534-XX); Francisco Haroldo Mesquita Martins Junior (XXX.851.333-XX); Globo Stok Representações Distribuição e Comércio Eireli (23.984.747/0001-27); Grãos de Mostarda Comercialização e Distribuição de Alimentos Eireli (12.449.073/0001-44); Jonatas Samuel Lima da Silva (XXX.123.534-XX); Jose Fortunato Alves Gomes (XXX.785.264-XX); L.costa Galdino Eireli (25.372.454/0001-14); Luma Costa Galdino (XXX.975.433-XX); Maria Eugenia Diniz Monteiro (XXX.257.553-XX); Maria Eugenia Diniz Monteiro (30.399.477/0001-52); Maria Francinalda Rodrigues (XXX.886.153-XX); Maria Lujacira da Silva (XXX.750.003-XX); Maria Solange de Freitas (XXX.513.983-XX); Mesquita Comércio de Materiais de Construção Eireli (63.483.341/0001-85); Raimundo Carlos Matos (XXX.135.983-XX); Raimundo Pinto de Oliveira (XXX.499.353-XX); Raoni Lima Ferreira (XXX.828.053-XX); Roger Coelho da Costa (XXX.899.963-XX); Roseane Frota da Silva (XXX.779.853-XX). 1.2. Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.